Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CDC. APLICAÇÃO. CONTROVÉRSIA. OFERTA. CUMPRIMENTO. JUROS. REDUÇÃO DE PARCELAS. PROVA DOS AUTOS. TESE AUTORAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO.

1. Homologa-se o acordo firmado entre autor e corréu. 1.1. A controvérsia jurídica remanescente nos autos envolve a celebração de contrato de mútuo firmado entre o autor e o réu, ora apelante, especificamente quanto às condições de pagamento, mais precisamente a taxa de juros aplicada e a quantidade de parcelas a serem pagas pelo demandante.

2. A controvérsia dos autos de submete à disciplina normativa prevista no Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque o autor adquire como destinatário final os serviços ofertados pelo réu no mercado de Consumo, a teor dos arts. 2° e 3° do CDC. 2.1. Nesse contexto, enquanto parte hipossuficiente da relação jurídica, assiste ao autor a disciplina protetiva prevista na legislação de regência, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus probatório, tal como previsto no art. 6°, inc. VIII, do CDC. 2.2. Observada a disciplina que conta também no Código de Processo Civil, o ora apelante possui melhores condições, e inclusive o ônus processual (art. 373, inc. II), de fazer prova quanto ao fato modificativo ou extintivo do direito autoral, no caso a estipulação de condições contratuais diversas daquelas apresentadas pelo autor, ou seja, que, de fato, as partes não estabelecerem a redução das parcelas, tal como noticiado na inicial.

3. Prova dos autos condizente com a tese autoral. Os documentos juntados ao caderno processual revelam que a proposta ofertada pelo réu, por meio de correspondente bancário, contemplaria juros de 1.05% ao mês, com redução no número total de parcelas, uma vez quitadas as primeiras doze.

4. Não há provas de que o apelado tenha concordado com as condições estipuladas no contrato juntado aos autos, inclusive porque expressamente questiona a legitimidade do documento, com fundamento na divergência de assinatura. 4.1. Caberia ao réu produzir prova capaz de demonstrar que o autor, de fato, assinou o contrato juntado aos autos, inclusive, se necessário, por meio da competente prova pericial, o que evidentemente não o fez, seja porque não houve requerimento expresso nesse sentido em seu pedido de especificação de provas, seja porque no recurso não há qualquer discussão de ordem processual, relativamente à dilação probatória.

5. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 5.1. O vício na prestação do serviço que, por si só, tende a causar dano moral ao indivíduo é aquele que, dada a natureza do serviço, a sua falta interfere diretamente no exercício pleno de seus direitos individuais.

6. O contrato celebrado entre as partes não tem natureza essencial aos direitos da personalidade do autor, de modo que a execução do contrato de modo diverso daquela ofertada, não gera, inevitavelmente, um dano moral. 6.1. Os fatos narrados pelo autor, ainda que demonstrem uma frustração em suas expectativas na realização do contrato, não tem potencialidade lesiva suficiente para causar-lhe exagerados abalos psíquicos, capazes de justificar a pretensão indenizatória.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.